Tribunal: TJDFT
Processo: 0738833-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0738833-74.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ADRIANA MARIA DE LIMA JORGE REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. ADRIANA MARIA DE LIMA JORGE pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à apelação por ela interposta contra a r. sentença proferida nos autos do processo n. 714005-91.2022.8.07.0018 (id. 168624169), que julgou improcedente sua pretensão anulatória do processo administrativo e de sua aposentadoria por invalidez. 2. A apelante-autora sustenta que há risco de dano decorrente da sentença de improcedência do seu pedido, o que acarretou a revogação da tutela de urgência deferida no agravo de instrumento n. 730236-53.2022.8.07.0000. 3. Afirma que há ilegalidade no procedimento de sua aposentadoria por invalidez porque foram considerados todos os seus afastamentos fundamentados no CID F, entretanto, o capítulo F da Classificação Internacional de Doenças - CID abrange dezenas de enfermidades, do F00 ao F99. 4. Aduz que o afastamento pela doença que fundamentou sua aposentadoria, F 32.1 – episódio depressivo moderado, ocorreu apenas por 83 dias, de forma que não houve afastamento pela mesma doença pelo prazo de 24 meses, conforme disciplina o art. 273, §1o, da Lei Complementar 840/2011; e que se encontra plenamente capaz para o trabalho. 5. Assevera que a aposentadoria por invalidez acarretaria a perda do objeto da presente demanda, e dano material decorrente da redução de seu vencimento, a ausência de paridade e integralidade, e a interrupção na contagem de tempo para progressão e gratificação. 6. Defende que há probabilidade de provimento do seu apelo. 7. Argumenta que não foi observada a possibilidade de readaptação, conforme previsto nos arts. 273, §1o, 277 da Lei Complementar 840/11, art. 18 da Lei Complementar 769/08 e Decreto 34.023/12. 8. Ao final, requer: “[...] Diante do exposto, requer nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso I e §4o do CPC a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do recurso de apelação interposto no processo originário, consequentemente seja suspenso o Processo de Aposentadoria por Invalidez no 00040-00024162/2022-16 até o julgamento do recurso de apelação.” 9. É o breve relatório. Decido. 10. Na presente demanda, a r. sentença julgou improcedente a pretensão da autora, assim, houve a revogação da tutela provisória deferida no agravo de instrumento n. 730236-53.2022.8.07.0000, acórdão n. 1657550, desta 6a Turma Cível. Portanto, se trata de sentença que produz efeitos imediatamente após sua publicação, conforme disciplina o art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC. 11. Nessa hipótese, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso requer a existência de probabilidade de provimento do recurso ou relevante fundamentação, e o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal, in verbis: “§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” 12. Verifica-se, da análise dos autos, que estão presentes os requisitos do §4o, do art. 1.012, do CPC para fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 13. Verifica-se a relevância da fundamentação, diante do julgamento do agravo de instrumento n. 730236-53.2022.8.07.0000 por esta 6a Turma Cível, no qual foi deferida a antecipação de tutela para determinar a “[...] suspensão do processo administrativo de aposentadoria por invalidez n° 00040-00024162/2022-16, até que se analise o mérito da ação”, acórdão n. 1657550: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ARTIGO 273, § 1a, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. AFASTAMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A 24 MESES. MESMA DOENÇA. SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS. Segundo dispõe o artigo 273, § 1o, da Lei Complementar 840/2011, do Distrito Federal, após 24 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, ou 24 meses cumulativos ao longo do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, em cargo efetivo, em razão da mesma doença, o servidor deve ser submetido à perícia médica, que opinará pela possibilidade de retorno ao serviço, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez. No caso em espécie, considerando que os documentos juntados pela agravante sinalizam que os afastamentos pela doença indicada na perícia médica (CID 10:F32.1) não alcançaram o limite temporal previsto no artigo 273, §1o, da Lei Complementar 840/2011, e que há relatórios médicos dos profissionais de saúde que acompanham o tratamento da recorrente atestando sua capacidade laborativa, deve ser concedida tutela de urgência, para suspender o processo administrativo de aposentadoria, ante a presença de elementos que indicam uma possível inobservância da disciplina legal pertinente ao caso.” (Acórdão 1657550, 07302365320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. Neste momento, de análise superficial da pretensão recursal da autora, não se verifica a existência de fatos que alterem a conclusão adotada por esta 6a Turma Cível no julgamento do referido agravo de instrumento, de forma que se vislumbra a necessidade de manutenção da determinação de suspensão do procedimento administrativo. 15. Ainda, se verifica o risco de dano decorrente da possibilidade de aposentadoria por invalidez da apelante-autora, com a consequente redução salarial, em especial porque a Perita Judicial, no Laudo Pericial (id. 162689823 - pág. 11), atestou a sua capacidade plena para o trabalho. 16. Em conclusão, presentes os requisitos estabelecidos no art. 1.012, §4o, do CPC, se atribui efeito suspensivo ao recurso, conforme pleiteado. 17. Isso posto, defiro o efeito suspensivo ao apelo interposto nos autos do processo n. 714005-91.2022.8.07.0018. 18. Publique-se. Brasília - DF, 14 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora